Tribunal: TJSP
Processo: 1510701-09.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. Agravante de calamidade pública. Mantida. Circunstancia objetiva. Lei Estadual que a define. PENA DE MULTA. Redução. Possibilidade. Artigo 72 do CP que não se aplica ao crime continuado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.